Tribunal: TJMT
Processo: 1019203-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019203-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (AGRAVANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (AGRAVADO), SARA DE ANDRADE - CPF: 630.512.571-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA JURÍDICA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DECLINADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar demandas em que figurem como parte as Fundações Públicas Federais.

Incompetência reconhecida. Agravo de instrumento provido.

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Aline Ramos Nobre
, deferiu a tutela de urgência para a assegurar à agravada, o direito a sua participação nas próximas etapas do certame para ingresso na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas curtas razões recursais, sustenta a agravante primeiramente, a incompetência absoluta do juízo, já que a “
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso constitui-se em fundação pública federal, não restando dúvida sobre a manifesta incompetência absoluta do r. Juízo Estadual para processar e julgar a ação em debate
”, nos termos do art. 109 de da Constituição Federal.

Aduz que “
no caso concreto, observa-se que a tutela de urgência além de ser satisfativa, não demonstrou a probabilidade do direito, bem como deixou de observar o periculum in mora reverso
”.

Assevera que a tutela provisória deferida nos autos, em face da Fazenda Pública, esbarra nas restrições dos arts. 1o a 4o da Lei 8.437/92, bem como do art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que seja cassada a decisão recorrida, e no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 148381177).

Contrarrazões ao agravo de Instrumento no Id. 151201158.

Agravo Interno pugnando pela revogação da decisão monocrática recursal (Id. 151957699).

Não há contraminuta ao agravo interno.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 156536654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Ressai dos autos, em apertada síntese, que a agravada Aline Ramos Nobre, ajuizou Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e antecipação de tutela, em face da FUFMT- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO sustentando que, ao divulgar a lista de convocados para a correção da prova dissertativa, deixou de listar o seu nome dentre as vagas destinadas às mulheres –
AC
– ampla concorrência.

Relatou que ao analisar as listas de classificadas no sexo feminino, constavam na categoria de ampla concorrência 68 (sessenta e oito) mulheres, e na relação de cotistas negras, 18 (dezoito).

Pontuou que notou a presença de
nomes repetidos
nas vagas de ampla concorrência e de cotas, violando as disposições contidas no edital, que deixam claro que os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas e que as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência.

Isto é: se os declarados negros optarem por ficar só em uma lista, abre-se vaga para chamarem para a próxima fase, os outros que alcançaram 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima da Prova Objetiva, conforme disposição do Edital.

Asseverou a candidata ora agravada, que não poderia ser excluída da correção da redação, pois conforme disposição editalícia, somente seriam eliminados os candidatos que obtivessem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima da Prova, o que não ocorreu no caso, já que obteve mais de 50 (cinquenta) pontos no exame, na qual pontuação máxima era 100 (cem).

Pois bem.

Primeiramente, no que tange à alegação de incompetência absoluta do juízo, consigno que não há qualquer vedação de apreciação de tal tese, por se tratar de matéria de ordem pública, apreciável em qualquer instância e grau de jurisdição, não havendo que se falar em supressão de instância.

Neste sentido, é o art. 64, §1o, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que “
a incompetência absoluta pode ser alegada
em qualquer tempo e grau de jurisdição
e deve ser declarada de ofício
”.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência pertinente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESCRIÇÃO –
MATÉRIA
DE
ORDEM

PÚBLICA
– DECRETO 20.910/32, ART. 1o – PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição, por ser
matéria
de
ordem

pública
, pode ser suscitada pela parte interessada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, não configurando inovação recursal e
supressão
de
instância
.

2. “A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para a Ação Anulatória é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, contados da notificação do lançamento.” (REsp 1688518/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)
3. Não se vislumbra a prescrição da pretensão contados do exaurimento da
instância
administrativa e a data da propositura da ação.
4. Sentença mantida, recurso desprovido.
(N.U 1014043-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Pois bem. Conforme explicitado no relatório, sustenta a agravante, a incompetência absoluta do juízo, já que a “
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso constitui-se em Fundação Pública Federal”,
devendo, por tal motivo, os autos serem remetidos à Justiça Federal.

Com razão a agravante.

Isso porque, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, de fato, possui natureza jurídica de
Fundação Pública Federal
, a qual integra a Administração, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967 e da Lei no 5.647, de 10 de dezembro de 1970.

“
Art. 4° A Administração Federal compreende
:

(...)

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:

(...)

d) fundações públicas.

(...)

Art. 5o Para os fins desta lei, considera-se:

(...)

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes
”.

Sob essa perspectiva, cumpre ressaltar que “
a fundação pública federal, que atende à previsão do art. 5o, IV, do Decreto-lei no 200/67, equipara-se às autarquias federais para efeito da competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I)
”, (STJ, Primeira Seção, CC 113079/DF, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).

Assim, não compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas em que
Fundações Públicas Federais
, figurarem na condição de rés, consoante dispõe o artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, observemos:

“
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar
:

(...)

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”;

Por outro lado, impositivo declinar que, em situações análoga à dos autos, na qual o objeto de fundo é exatamente o mesmo - supostas ilegalidades no Concurso Público regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, perpetradas pela

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UFMT - , as Excelentíssimas Desembargadoras Helena Maria Bezerra Ramos e Maria Erotides Kneip, por ocasião do julgamento dos Agravos de instrumento no 1020737-58.2022.8.11.0000

e 1019988-41.2022.8.11.0000, respectivamente, também se posicionaram no sentido de reconhecer a incompetência da Justiça Comum para processamento do feito.

Dessa forma, tendo em conta a imperiosa observância das regras processuais atinentes à competência em razão da pessoa –
intuito personae
-, o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo é medida de rigor.

Por derradeiro, assinalo que, em sendo julgado o mérito do presente Agravo de instrumento,
torno prejudicado
o Agravo Interno.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento

para declarar a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente recurso, bem como a Ação Declaratória ajuizada na origem, em trâmite na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, razão pela qual, por via de consequência, determino a remessa dos autos à Justiça Federal, e ainda, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023